Tribunal: CARF
Processo: 37280.002020/2005-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37280.002020/2005-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.975 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à preclusão, vencida a conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que não conheceu. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos,
acordam em dar provimento ao Recurso Especial, com retorno ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do Recurso Voluntário, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negou provimento. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do
RICARF, a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz não participou do julgamento, tendo em
vista que o conselheiro Martin da Silva Gesto já havia votado relativamente ao conhecimento e
ao mérito do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37280.002020/2005-49
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, João
Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais, relativo a retenção de 11%
sobre o valor bruto dos serviços prestados com cessão de mão de obra ou empreitada contidos
em Nota Fiscal, Fatura ou Contrato, não retida e não recolhida pela empresa contratante.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 191/209), o lançamento foi feito com base em
contrato celebrado com a empresa Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda para prestação de
serviços de limpeza, vigilância e preparo e distribuição de refeições.
Em sessão plenária de 02/12/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-004.236 (fls. 389/395), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
FATO GERADOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA.
A Lei 8.212/1991 determina que a empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota
fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no
§ 5o do art. 33 do mesmo diploma legal.
A Lei 8.212/1991 define que é cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.
Portanto, para a demonstração da certeza sobre a exigência a fiscalização deve
demonstrar que a cessão de mão de obra ocorreu, com todas as características que a
definem.
No presente caso, não há demonstração de que a cessão de mão de obra ocorreu, motivo
da ausência de que o fato gerador ocorreu, impedindo a exigência do crédito, motivo do
provimento do recurso.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

O Relator, de ofício, considerou que a auditoria fiscal não havia demonstrado a
ocorrência de cessão de mão-de-obra, o que seria essencial para que se caracterizasse a obrigação
de realizar a retenção.
Entendeu que o fato gerador da retenção somente ocorreria em se tratando de
serviços prestados por cessão de mão de obra, no caso, colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma
de contratação.
Diante dos argumentos que apresentou, o Relator votou por dar provimento ao
recurso pela ausência de demonstração da ocorrência do fato gerador.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
em 09/02/2015, (fl. 396). Em 20/02/2015 a PGFN apresentou o Recurso Especial de fls. 397/405,
no intuito de rediscutir as seguintes matérias a)“impossibilidade de decretação de nulidade
sem a comprovação do prejuízo; e b) reconhecimento de ofício de matéria não impugnada
pelo contribuinte.
Pelos despachos de fls. 430/432 e 475/478, deu-se seguimento ao Recurso
Especial.
Como paradigmas foram admitidos os acórdãos evidenciados a seguir com a
transcrição de suas respectivas ementas e registros de decisão:
Impossibilidade de decretação de nulidade sem a comprovação do prejuízo
Acórdão 204-01.947
PIS
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. A
alegação de ausência falta de descrição dos fatos. a de forma clara não deve ensejar a
declaração de nulidade do lançamento caso não tenha havido o prejuízo à defesa,
configurada pela correta compreensão da acusação fiscal.
DCTF RETIFICADORA INCORRETA. DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DOS VALORES. MULTA DE OFÍCIO DEVIDA. Os valores objeto
do lançamento não haviam sido declarados pelo Contribuinte, pelo que é devida a
aplicação da multa de ofício. A declaração retificadora foi desconsiderada por ato
administrativo não impugnado pela Recorrente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por VECTRA
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Acordam os Membros da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Reconhecimento de ofício de matéria não impugnada pelo contribuinte
Acórdão 206-00.998
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/03/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o Relatório Fiscal e as
demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a origem do lançamento e
a fundamentação legal que o ampara.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
NO
PRAZO
-
PRECLUSÃO
-
NÃO
INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante no prazo legal. O contencioso administrativo fiscal só se instaura em
relação aquilo que foi expressamente contestado na impugnação apresentada de forma
tempestiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/03/2005
RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA - OCORRÊNCIA - ÔNUS DA PROVA.
Deixando a empresa de apresentar à auditoria fiscal a documentação necessária à
demonstração das condições de realização dos serviços que lhe foram prestados, toma
para si o ônus de demonstrar a não ocorrência da hipótese legal, no caso, a inocorrência
de cessão de mão-de-obra
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos: I) em rejeitar a preliminar suscitada e
II) no mérito, em negar provimento ao recurso.
Acórdão 206-00.952
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1995 a 31/10/1998
RECURSO
-
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
-
PRECLUSÃO
-
NÃO
INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. O contencioso administrativo fiscal só se instaura em relação aquilo
que foi expressamente contestado na impugnação.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA - OCORRÊNCIA - ÔNUS DA PROVA.
Deixando a empresa de apresentar à auditoria fiscal a documentação necessária à
demonstração das condições de realização dos serviços que lhe foram prestados, toma
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

para si o ônus de demonstrar a não ocorrência da hipótese legal, no caso, a inocorrência
de cessão de mão-de-obra.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para que sejam excluídos do lançamento os levantamentos referentes às Notas Fiscais de
folhas 193, 196, 213, 214, 215 e 216.
A Fazenda Nacional apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
Impossibilidade de decretação de nulidade sem a comprovação do prejuízo.
 O acórdão ora recorrido, ao consignar que não restou comprovada a cessão
de mão de obra, acolheu o entendimento de que o Auto de Infração seria
nulo por não discriminar adequadamente o fato gerador das contribuições
previdenciárias. Ao assim decidir, decretou a nulidade do lançamento sem
a comprovação de prejuízo. É patente o fato de que a contribuinte
demonstrou ter pleno conhecimento do crédito tributário devido,
defendendo-se de forma ampla em todos os âmbitos do processo
administrativo.
 o colegiado da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF
divergiu do entendimento perfilhado pela antiga Quarta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes e Segunda Turma da CSRF, onde se
refutou por inteiro a possibilidade de reconhecimento de nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief), especificamente no que se refere à
descrição deficiente do fato gerador.
 segundo resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto n.o 70.235/72,
o auto de infração e demais termos do processo administrativo fiscal
somente serão declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes
hipóteses: a) quando se tratar de ato/decisão lavrado ou proferido por
pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco cerceamento de defesa à
parte.
 sobre a matéria, a jurisprudência desta CSRF, de longa data, firmou
orientação no sentido de que “Não existe prejuízo à defesa quando os fatos
narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente
às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem
prejuízo” (Recurso: 203-112290, Segunda Turma, Sessão: 25/04/2006,
Relator: Henrique Pinheiro Torres, Acórdão: CSRF/02-02.301).
 por sua vez, o art. 10 do Decreto 70.235/72 estabelece como requisitos
obrigatórios do auto de infração os seguintes elementos.
 da leitura detida do Auto de Infração, bem como do Relatório Fiscal e dos
demais
termos
que
acompanham
o
procedimento,
conclui-se,
indubitavelmente, que tudo está em plena conformidade com o que
estabelece o Decreto no 70.235/1972 e a Lei no 8.212/1991.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

 a descrição dos fatos, a metodologia utilizada para cálculo e constituição
do crédito previdenciário e o fato gerador encontram-se satisfatoriamente
postos no Relatório Fiscal e documentos constantes dos autos.
 a própria empresa, em nenhum momento, alegou o desconhecimento do
fato gerador. Ao contrário, a fiscalização ocorreu baseada nas Notas
Fiscais apresentadas pela própria recorrente, tendo a contribuinte total
conhecimento de sua existência, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento.
 identificado o fato gerador (nota fiscal da prestação do serviço), caberia a
empresa o ônus da prova de descaracterizar a cessão. Como não o fez, o
lançamento deve ser mantido, pois os termos do procedimento fiscal
contêm os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art.
10 do Decreto no 70.235/1972.
 o exercício amplo e efetivo do direito de defesa foi propiciado à
contribuinte, que, inclusive, apresenta longo e detalhado arrazoado, por
meio do qual alega a responsabilidade dos contadores, dentre outros
argumentos.
 a copiosa jurisprudência desta Câmara Superior tem firmado o
entendimento que se o autuado revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram imputadas, rebatendo-as mediante extensa e substanciosa
defesa, abrangendo não somente preliminares, mas também razões de
mérito, mostra-se incabível a declaração de nulidade de lançamento por
cerceamento de defesa, devendo prevalecer os princípios da
instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor das formas.
 pela leitura dos dispositivos dantes transcritos (art. 10, inciso III, do
Decreto 70.235/72 e art. 37, Lei n.o 8.212/91 ) percebe-se que os requisitos
neles elencados, dentre eles, a descrição do fato gerador, possuem natureza
formal, ou seja, determinam como o ato administrativo, in casu, o
lançamento, deve exterioriza-se.
 tal disciplina tem por objetivo uniformizar o procedimento de autuação da
fiscalização, de maneira a conferir garantias ao contribuinte, em especial
da ampla defesa e do contraditório.
 um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se
obedece às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato,
isto é, às disposições de ordem legal para a sua feitura.
 na hipótese em apreço, a deficiência na comprovação da cessão de mão de
obra, vício apontado pelo colegiado como causa de nulidade do
lançamento, a toda vista, não pode ser considerado como de natureza
material, pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo (fato
jurídico) nunca existiu, o que não é o caso.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

 não há que se confundir falta de motivo com falta ou deficiência de
fundamentação/motivação. A primeira representa a exposição dos
motivos, ou seja, a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de
fato que justificam o ato realmente existiram. Já a motivação diz respeito
às formalidades que ensejam a formação do ato.
 o voto condutor é veemente ao afirmar que a descrição fática não é clara o
suficiente para comprovar a cessão de mão de obra. Trata-se, portanto, de
motivação deficiente do ato administrativo. Portanto, vício de forma.
 conclui-se que se vício existe no lançamento, este é de natureza formal
visto que relacionado a elemento de exteriorização do ato administrativo.
Reconhecimento de ofício de matéria não impugnada pelo contribuinte.
 o acórdão recorrido reconheceu de ofício matéria não impugnada pela
contribuinte, além de determinar que caberia a fiscalização evidenciar a
caracterização da cessão de mão de obra, quando, na verdade, competia à
empresa o ônus da prova de que a realização dos serviços prestados não se
enquadrava na cessão de mão de obra.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho de fls. 430/432 que lhe deu seguimento em 31/07/2017 (fl. 444), o
Sujeito Passivo, em 21/08/2017, apresentou contrarrazões (fls. 449/452), intempestivamente, eis
que o prazo de quinze dias previsto no art. 69 do RICARF esgotara-se em 15/08/2017.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Haja vista a intempestividade na apresentação das contrarrazões, os argumentos
nela consignados não serão considerados no presente voto.
As matérias devolvidas à apreciação deste Colegiado foram a) Impossibilidade de
decretação de nulidade sem a comprovação do prejuízo; e b) Reconhecimento de ofício de
matéria não impugnada pelo contribuinte.
Convém mencionar que, de acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, o recurso especial é cabível em situações em, diante de contextos fáticos
semelhantes e em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo são adotadas soluções
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

divergentes por diferentes colegiados que integram a estrutura deste órgão de julgamento
administrativo.
Ocorre que comparando-se as decisões recorrida e paradigma, no diz respeito à
matéria “a”, não se vislumbra a similitude fática necessária ao estabelecimento da divergência
jurisprudencial.
Do exame do julgado desafiado verifica-se que o Colegiado a quo deu provimento
ao recurso voluntário por entender que não restou demonstrada a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, haja vista que, de acordo com o voto condutor de referida decisão, não
houve a comprovação de que os serviços que deram ensejo ao lançamento foram prestado
mediante cessão de mão de obra. Vejamos:
Quanto ao mérito, a questão a ser analisada.
Na alegação do sujeito passivo sobre a necessidade de fiscalização do prestador
de serviço, em primeiro lugar, necessitamos para tanto, demonstrar a ele que o fato
gerador ocorreu e qual foi o motivo de sua responsabilização.
Pois bem, como estamos tratando no presente processo de obrigação de
retenção, em casos de prestação de serviços por cessão de mão de obra, fomos
verificar se o fato gerador está comprovado, a cessão, como determina a legislação
Lei 8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
...
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação
Portanto, o fato gerador da retenção ocorre somente quando os serviços forem
prestados por cessão de mão de obra (colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e
a forma de contratação).
Assim, o Fisco, como acusador, deve provar que o fato ocorreu, na subsunção
do fato à norma.
Procuramos, por vezes, onde o fato está demonstrado.
Para a decisão de primeira instância o fato está demonstrado nos autos, fls. 0203
a 0207.
Com todo respeito, nestas folhas só encontramos a seguinte descrição:
“Serviços de limpeza, vigia e preparo e distribuição de refeições”.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

Não há uma prova (contrato) ou acusação de que os serviços foram efetuados,
por exemplo, por segurados colocados à disposição do contratante, nas dependências
deste ou de terceiro.
Cabe destacar que há no relatório fiscal informação de que os contratos foram
fornecidos.
Os serviço descritos podem, ou não, encaixar-se na definição de cessão, mas o
Fisco deve demonstrar a cessão na acusação.
Portanto, como o fato gerador não foi demonstrado, não há como exigir o
tributo do sujeito passivo.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto em dar provimento ao recurso, nos termos do voto.
(Grifou-se)
De outra parte, na decisão admitida como paradigma, Acórdão no 204-01.947, o
requerimento do contribuinte para que fosse declarada a nulidade do lançamento foi rejeitado
porque a turma julgadora considerou inexistir a reclamada falta de clareza na descrição dos fatos,
pois os demonstrativos produzidos pela fiscalização evidenciaram com nitidez os procedimentos
adotados para a apuração das diferenças que deram origem dos valores lançados de ofício. Além
disso, não se considerou válido o argumento recursal quanto deficiência na motivação da
autuação, eis que o colegiado paradigmático entendeu que a fundamentação legal fora apontada
de forma clara e suficiente para a manifestação da defesa. Confira-se:
Não procede o requerimento da Recorrente para que seja declarada a nulidade do
lançamento em razão da suposta falta de descrição dos fatos e enquadramento legal. No
auto de infração e nos demonstrativos produzidos pela fiscalização resta claro o
procedimento de fiscalização, bem como as diferenças por ela apontadas e a origem dos
valores lançados de ofício (escrituração fiscal da própria Recorrente, nos livros relativos
ao ISS e ao ICMS). A fundamentação legal também é clara e suficiente para a
manifestação da defesa.
Verifica-se, portanto, que não houve por configurada o conflito interpretativo,
tendo em conta que as decisões a que chegaram as diferentes turmas de julgamento decorreram
não de divergência na análise da legislação tributária, mas do arcabouço fático-probatório
inerente a cada um dos casos analisados.
Em vista disso, não conheço do recurso especial no que concerne a essa primeira
matéria.
Quanto à segunda matéria b) Reconhecimento de ofício de matéria não impugnada
pelo contribuinte, o acórdão recorrido, a despeito de o Recurso Voluntário (fls. 306/313) não
trazer questionamento algum sobre o forma de prestação dos serviços de limpeza, vigilância,
preparo e distribuição de refeições pela empresa Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda,
entendeu que não restou comprovado pelo Fisco a efetiva ocorrência de cessão de mão-de-obra
e, por essa razão, cancelou-se o lançamento.
Em sentido diverso, os paradigmas colacionados em relação ao tema em questão,
Acórdão no 206-00.952 e no 206-00.998, deixaram de examinar matérias que não foram
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

suscitadas em sede de impugnação, ao argumento de que teria havido a preclusão, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Nesse passo, tendo em vista a divergência verificada entre os julgados recorrido e
paradigmas, insta reconhecer a ocorrência da divergência que, ademais, foi adequadamente
demostrada pela Recorrente.
Assim, conheço parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à segunda
matéria, e passo a analisar-lhe o mérito.
Mérito
Em relação ao mérito, resta-nos avaliar a possibilidade de o Colegiado se debruçar
sobre matéria em hipótese em que não inexista contestação do contribuinte a seu respeito, no
presente caso, se seria lícito emitir juízo acerca da caracterização da cessão de mão de obra para
cancelar o lançamento, ainda que o Sujeito Passivo não tenha feito qualquer questionamento a
esse respeito.
De se ressaltar que é absolutamente incontroverso que a matéria não foi objeto de
contestação seja na impugnação ou mesmo no recurso voluntário, prova disso é que o relatório
da decisão recorrida ao mencionar as matérias objeto de contestação mão faz nenhuma menção a
argumento voltado para a necessidade de comprovação da cessão de mão-de-obra. Senão
vejamos:
Contra o lançamento, a recorrente apresentou impugnação, fls. 0243, acompanhada de
anexos, onde argumenta, em síntese, que:
1. O indeferimento do pedido de vista dos autos fora da repartição cerceou o direito de
defesa do recorrente;
2. Houve cerceamento de defesa quando não foi admitida a juntada de prova
documental após a apresentação de defesa administrativa;
3. O lançamento deve ser anulado ante a ausência fundamentação da indicação da
Governadora como co-responsável pelo lançamento;
4. Deveria se verificar se a empresa tomadora cumpriu com suas obrigações de recolher
os valores devidos;
5. É inconstitucional e ilegal a retenção de 11% (onze por cento) introduzida pela Lei n°
9.711/98;
6. Insurge contra a utilização da Taxa Selic;
7. requer seja o recurso conhecido e provido
Sobre esse assunto, o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece
que a impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. O art. 17 da mencionada norma, por sua
vez, é no seguinte sentido:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.975 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.002020/2005-49

Ademais, o art. 145 do Código Tributário Nacional é quem define as hipóteses em
que o lançamento regularmente notificado pode ser modificado, sendo que, no contexto do
Processo Administrativo Fiscal – PAF, seus incisos I e II são expressos no sentido de que
eventuais alterações somente podem resultar de “impugnação pelo sujeito passivo” ou de
“recurso de ofício”:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de oficio;
III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
(Grifou-se)
Ora, no presente caso não se está diante de recurso de ofício e, como já visto, não
há na impugnação ou no recurso voluntário nenhum questionamento voltado para caracterização
da cessão de mão de obra, não cabendo ao julgador administrativo extrapolar os limites da lide
para conhecer de questões que não foram suscitadas por quem a lei atribui a possibilidade de
fazê-lo. Aliás, o art. 114 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária no âmbito do
PAF, é exatamente nesse sentido:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Por todas essas razões, neste ponto, acolho as razões recursais da Fazenda
Nacional para reformar a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, somente com relação à impossibilidade de reconhecimento de ofício de matéria não
impugnada pelo contribuinte e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital